Tribunal: TJMT
Processo: 0001254-86.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001254-86.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANTON CARLOS CORONI RONDANO - CPF: 061.266.611-50 (APELADO), VANIA DE JESUS ALVES BARBOSA - CPF: 061.852.066-09 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX APARECIDO PEREIRA - CPF: 014.437.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL –
1. PRELIMINAR DA DEFESA – 1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA
– PRETENSÃO DE OITIVA DO CORRÉU COMO TESTEMUNHA OU JUNTADA DA INQUIRIÇÃO COMO PROVA EMPRESTADA – INVIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE DELAÇÃO – SALVAGUARDA DO DIREITO AO SILÊNCIO – DEMORA PARA A PRODUÇÃO DA PROVA EMPRESTADA -
REJEIÇÃO
-
1.2.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – AFASTAMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE PENAL – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS OU FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO

– NÃO CONHECIMENTO – GENERALIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
NÃO CONHECIMENTO DAS TESES – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EX OFFICIO
– 2. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO
– ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – HARMÔNICOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3. RECURSO MINISTERIAL: EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E QUANTIDADE DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIAL CIRCUNSTÂNCIA – DOSIMETRIA ADEQUADA –
PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA, PRELIMINAR EX-OFFICIO ACOLHIDA, CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA DEFESA E NA PARTE CONHECIDA,

DESPROVIDO. RECURSO DO MP DESPROVIDO.
CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.1.

Não há como o corréu ser ouvido como testemunha, vez que não tem o dever de dizer a verdade, à exceção do corréu colaborador ou delator.

No mesmo sentido a juntada da prova emprestada, a qual não havia sequer sido produzida, sendo que o corréu poderia optar, em seu interrogatório, por permanecer em silêncio.

1.2.

Inexistindo manifesta ilegalidade a ser reconhecida de ofício, é inviável o conhecimento de pedido
aplicação da pena-base aquém do mínimo legal; afastamento do concurso material; afastamento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; reconhecimento do tráfico privilegiado; reconhecimento da menoridade penal; conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou fixação de regime diverso do fechado
, se formulado de forma genérica e sem a exposição das razões da pretensão, sob pena, de violação ao princípio da dialeticidade, especialmente porque
“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)”
(AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

2.

Se o conjunto probatório comprova a conduta do apelante de trazer consigo e transportar substância ilícita com o fim de mercancia, inserindo-o na tipificação do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecentes para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

3.

O caso
sub exame
não apresenta especial circunstância a demandar maior censurabilidade e repressão estatal a causar a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e quantidade da droga.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
Ministério Público
e por
Danton Carlos Coroni Rondano
, contra sentença anexada em ID. 115892028 – pág. 76/80, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena
de 5 anos
de
reclusão
, em regime
semi
aberto
e ao pagamento de
500 dias-multa
.

Em razões recursais (ID. 115892028 – pág.92 a 115892030 – pág. 3) o
Parquet
, requer a
exasperação da pena-base
, em razão da culpabilidade e da quantidade da droga e, consequentemente,
modificar o regime
inicial para o fechado.

As razões da Defesa (ID. 118969492), contêm
preliminar
de cerceamento, ante a
negativa de inquirição do corréu na qualidade de testemunha
, bem como o
indeferimento da juntada de seu interrogatório
como
"prova emprestada”
.

No
mérito
pugna a
absolvição
por anemia probatória ou, alternativamente, a
desclassificação
para o crime previsto no
art. 28 da Lei no 11.343/06
. Em caso de ser mantida a condenação, pugnou:
1)
a aplicação da
pena abaixo no mínimo
legal;
2)
o
afastamento do concurso material
;
3)
o
afastamento
da causa de aumento de pena prevista no
art. 40, IV, da Lei 11.343/06
;
4)
a aplicação do benefício previsto no
art. 33, § 3o da Lei 11.343/06
, em seu grau máximo;
5)
a
aplicação da atenuante
prevista no art. 65, inc. I, do CP, e
6)

conversão
da pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos
ou fixação de
regime inicial diverso do fechado
.

As contrarrazões sob ID ́s. 115892030 – págs. 14/22 e 123101464 são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
de ambos os recursos, conforme sumário que segue (ID. 12600455):

“Tráfico de drogas (Art. 33, caput da Lei 11343/06). Sentença condenatória. Irresignações da Acusação e da Defesa. Preliminar. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Impossibilidade de inquirição de corréu como testemunha. Eiva inexistente. Mérito. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos Policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando transportava entorpecentes que seriam destinados ao comércio ilegal. Informações oriundas do setor de inteligência da Polícia Militar que culminaram na abordagem em rodovia estadual. 2) Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Inviabilidade. Evidenciada a dedicação do réu ao tráfico de drogas. Maus antecedentes. 3) Almejada a desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse de entorpecentes para consumo próprio (Art. 28 da Lei 11.343/06). Improcedência. Réu que possui maus antecedentes e, inclusive, responde ação penal, por tráfico, e tem contra si termo circunstanciado. Mera alegação de ser usuário que não afasta a traficância. 4) Pedido de ambas as partes para readequação da dosimetria penal. Improcedência. Dosimetria aplicada de maneira escorreita pelo Magistrado Singular. Parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O
Apelante
invoca o cerceamento de defesa, ante a negativa do juízo
a quo
na inquirição do corréu na qualidade de testemunha, ou mesmo da juntada do interrogatório deste como prova emprestada.

Não merece guarida a presente preliminar
.

Constato dos autos que o corréu
Alex Aparecido Pereira,
foi denunciado juntamente com o apelante, porém teve os autos desmembrados em razão de concessão de liberdade provisória, conforme se observa da decisão de ID. 115892028 – Pág. 17/18.

Assim, por responder ao mesmo fato ora apurado, o corréu, não estaria obrigado a dizer a verdade com fundamento no direito ao silêncio e a não autoincriminação, razão pela qual está consolidado na jurisprudência pátria a impossibilidade de se admitir o corréu na qualidade de testemunha, portanto não há que se falar em cerceamento de defesa,

Ressalte-se que somente é admitido o depoimento quando se trata de corréu colaborador, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. A rejeição de oitiva do corréu não provocou cerceamento de defesa, em particular quando se colhe a jurisprudência deste Superior Tribunal: Assim, incide o entendimento de que a ausência da oitiva de Corréu não configura cerceamento de defesa, devido ao fato de este não ser considerado testemunha, por não prestar compromisso, ter a possibilidade de permanecer em silêncio e de não confessar, conforme o art. 5.o, inciso LXIII, da Constituição da República (HC n. 189.324/RJ, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012).

(AgRg no AREsp 1461818/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 26/02/2020)

Ademais, no que se refere à juntada de prova emprestada, conforme mencionado pelo Douto Juiz Sentenciante, o pedido não se mostrava razoável, vez que a prova sequer havia sido produzida, não havendo prazo para a produção, por se tratar de processo de réu solto e em razão da pandemia de COVID-19.

Ressalte-se ainda que o
apelante
se encontrava preso nos autos, motivo pelo qual demandava celeridade processual para o deslinde final do processo, não podendo aguardar por prova que sequer tinha data para ser produzida e por certo, não se tinha certeza quanto a sua viabilidade para o processo ou mesmo à defesa do ora
apelante
, vez que o corréu poderia optar pelo seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou a não autoincriminação.

Vale dizer que para o reconhecimento de nulidade, necessária a demonstração do prejuízo pelo réu, conforme preceitua o art. 563 do CPP, o que não ficou demonstrado no presente caso.

Assim,
rejeito a preliminar
vincada.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em suas razões recursais, o
apelante
solicitou, de forma genérica (apenas no pedido final) que:

“d) Acaso entendam pela condenação do Apelante; requer a APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL; o afastamento do concurso material (art. 69 CP); o afastamento do aumento de pena (art. 40, IV da Lei 11.343/06).

e) que seja APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o da Lei 11.343/06 EM GRAU MÁXIMO, analisando as circunstancias pessoais favoráveis (art. art. 59, inciso IV do Código Penal), a Aplicação da CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ART. 65, Inciso I do Código Penal, a conversão em pena restritiva de direito, de acordo com o art. 44 do Código Penal, visto que preenche todos os requisitos.

f) caso não entendam pela conversão da pena, requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.” (sic).

Nota-se que, quanto a tal pleito, apesar de consignado no pedido final do apelo, a defesa deixou de apresentar as razões que ensejaram tal pretensão de forma fundamentada, de modo que não pode ser conhecido o pedido,
em homenagem ao princípio da dialeticidade
.

Não se ignora aqui o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, contudo, anoto aqui a extrema necessidade de a defesa trazer à baila os fundamentos para a aplicação da excepcionalidade, sem os quais não há como este Tribunal realizar a análise da questão.

Diante disso e considerando que ao deixar de apresentar suas razões de pedir quanto as teses acima elencadas, a defesa impossibilita o contraditório assegurado ao órgão acusatório, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do STJ:

“(...) O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (...)” (AgRg no HC 545.758/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019)

Não se pode olvidar, ainda, que as teses referentes a
o afastamento do concurso material (art. 69 CP) e o afastamento do aumento de pena (art. 40, IV da Lei 11.343/06)
sequer incidiram na sentença condenatória, havendo patente
falta de interesse recursal
, a impedir o seu conhecimento.

Nessa esteira,
de ofício
,
deixo de conhecer
os pedidos de
aplicação da pena-base aquém do mínimo legal; afastamento do concurso material; afastamento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06; reconhecimento do tráfico privilegiado; reconhecimento da menoridade penal; conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime diverso do fechado.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 29.2.2020, por volta das 21h40min, na BR 364, próximo ao cemitério, Comodoro/MT,
Alex Aparecido Pereira
e
Danton Carlos Coroni Rondano,
adquiriram, transportaram e trouxeram consigo substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

A guarnição de polícia militar recebeu denúncia anônima de que dois indivíduos buscariam entorpecentes na cidade de Campos de Júlio/MT e, em diligências, obtiveram êxito em abordar um veículo Fiat UNO de placa NBR 1065, cujo denunciados, ao avistarem a guarnição, dispensaram uma sacola plástica contendo duas embalagens com aproximadamente 150 gramas de maconha, destinada a mercancia na cidade de Comodoro/MT.

Em decisão de ID. 115892028 – Pág. 17/18, o feito foi desmembrado em razão do corréu
Alex Aparecido Pereira,
continuando a marcha em nome do
apelante.

Assim, após o regular trâmite processual, o Juízo de 1o Grau condenou
Danton Carlos Coroni Rondano
conforme o relatório.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

DO RECURSO DEFENSIVO

Neste grau de jurisdição, busca a absolvição do
apelante
sob o argumento de inexistência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de uso.

Porém, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos verifica-se que a existência do crime e sua autoria estão comprovadas pelo: A) auto de prisão em flagrante (ID. 115892027 – Pág. 5); B) Termo de Exibição e Apreensão (ID. 115892087 – Pág. 7); C) Laudo de Constatação Preliminar (ID. 115892087 – Pág. 23/25); D) Boletim de Ocorrência (ID. 115892087 – Pág. 35/37); Laudo Pericial (ID. 115892087 – Pág. 52/55) que comprava a apreensão de 142,88g de massa bruta de maconha, que comprovam, à sociedade, a prática do crime de tráfico de entorpecente.

Aliado a todas as provas acima descritas, tem-se o depoimento do policial militar
Rodrigo André Florintino,
responsável pela prisão, que ouvido em juízo, relatou que a Guarnição de Comodoro solicitou apoio, pois haviam dois suspeitos em um Fiat UNO Vermelho comprando drogas na cidade de Campos de Júlio, objetivando levar para a cidade de Comodoro.

Aduziu que em deslocamento à cidade de Comodoro, foi possível localizar o veículo, momento em que ao perceber que seriam abordados, dispensaram pela janela o entorpecente que estavam levando.

Assim, foi feita a abordagem, bem como localizado o entorpecente dispensado, sendo que o
Apelante Danton
confirmou ser ele o proprietário da droga.

Por fim aduziu que o
Apelante
já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas.

Ao ser interrogado, o
apelante
aduziu ser proprietário da droga apreendida, porém que estava em posse da quantia de 50g para uso próprio.

Contudo, conforme depreende do laudo pericial de ID. 115892087 – Pág. 52/55, o pacote para análise era de 142,88g, muito superior ao mencionado pelo Apelante.

Conforme mencionado pela testemunha policial
Rodrigo,
o apelante estava presente quando da busca e localização do entorpecente dispensado, não se podendo dizer que desconhecia a origem do pacote apreendido.

Ademais, consta no boletim de ocorrência que a informação de que o
apelante
estava realizando o transporte de entorpecente chegou aos policiais militares, através da Agência local de Inteligência, portanto, o mesmo já vinha sendo monitorado quanto ao tráfico de drogas.

Portanto a versão de anemia probatória é solo nos autos, vez que a testemunha policial foi concisa ao afirmar que o entorpecente foi dispensado do carro em que o apelante estava e, empós o mesmo assumiu a propriedade, fato que indica a traficância a impedir a sua absolvição.

Noutro giro, a alegada condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Com efeito, tem-se a quantidade do entorpecente, vez que o
apelante
foi preso com
142,88g de maconha
, ajusta a conduta ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

E justamente em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pelo apelante se destinava ao seu uso exclusivo
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância. 7,24 g de cocaína e
7,03 g de maconha
não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente
, 144 a 145 carreirinhas
e
9 a 10 baseados
. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Ressalte-se ainda que a testemunha
Rodrigo
declinou que o apelante foi preso diversas vezes por tráfico de drogas, bem como o próprio apelante confessou já ter sido preso com entorpecente, razão pela qual se chega a conclusão ser corriqueira a sua reiteração nessa prática.

Além do mais, sabendo-se que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (Art. 156, CPP), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria delitiva, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, resta comprovada a imputação dirigida ao Apelante.

Assim, as provas colhidas nos autos são robustas a comprovar a prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
Lei 11.343/06), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso.

Insta mencionar que o delito de tráfico de drogas é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração, sendo a expressão trazer consigo ou transportar típica do crime de tráfico de drogas.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...) O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...) (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016m Dje 09/11/2016)

Assim, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está a versão dos fatos pelo depoimento prestado e provas carreada nos autos, impondo-se a manutenção da condenação do
apelante
pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

No que se refere ao prequestionamento feito pela defesa do Apelante, toda a matéria ventilada no recurso foi examinada com profundidade, observando-se criteriosamente os elementos de convicção mencionados pela parte, à luz do que consta dos autos, considerando-se na sua análise, o que dispõe a Constituição Federal, as leis, a melhor doutrina e Jurisprudência, respectivas.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Órgão Ministerial volta-se contra a dosimetria da pena, vez que entende que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e quantidade da droga devem ser negativadas.

Nesse passo, alude que por ter o
apelante/apelado
praticado mais de um verbo do tipo penal, fato que importaria no dolo mais acentuado, merecendo maior reprovabilidade e censurabilidade da conduta, vez que o agente incidiu nas condutas de
trazer consigo
e
transportar.

Porém, como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e, não raras as vezes a prática do crime incidirá em mais de um verbo, fato que não, necessariamente, importa, no maior dolo do agente em praticar o crime.

Assim,
a culpabilidade do Apelante não excede a normalidade do tipo penal infringido, pois, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não agrega maior reprovabilidade à conduta, especialmente quando se trata de procedimentos praticamente dependentes, como é o caso de
trazer consigo
e
transportar,
nesta situação em concreto, em que o
apelante

f
oi preso com entorpecentes
.

Solicita ainda o desvalor da quantidade da droga, tendo em vista a apreensão da quantia de 142,88g de maconha.

Porém, a quantidade apreendida nos autos não alcança vultosa quantia a merecer desvalor e majorar a pena-base do
apelado/apelante,
vez que apenas casos com apreensão de grandes quantidades merecem a reprovabilidade e, portanto, a exasperação da presente circunstância.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. APREENSÃO DE ARMA (FUZIL) E 79 G DE COCAÍNA, DISTRIBUÍDOS EM 88 POTES, 25 G DE COCAÍNA, NA FORMA DE CRACK, DISTRIBUÍDOS EM 99 SACOS PLÁSTICOS E
150 G DE MACONHA, DISTRIBUÍDOS EM 122 SACOS PLÁSTICOS
. ALEGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE QUE DEVE SER MANTIDA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE POR CULPABILIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1. A posterior condenação do menor, na Vara de Infância e Juventude, não se trata de idônea fundamentação para exasperar a pena dos agravados, os quais já foram incursionados nesse delito pela própria conduta de corromper o adolescente.
Da mesma forma, a quantidade de drogas não se mostra excessiva para elevação da pena-base além do que já está previsto na lei
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 595113 RJ 2020/0165303-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) destaquei

Por essas razões, mantenho incólume a sentença ora fustigada.

Não sendo acolhido o pedido ministerial, com a alteração da pena-base, resta prejudicado o pedido de alteração de regime para o fechado.

Ante o que foi exposto,
rejeito a preliminar
da defesa de
Danton Carlos Coroni Rondano
, e
conheço parcialmente
do seu recurso em face de
acolher a preliminar ex-officio, desprovendo-o
.
Conheço do recurso do Mp
, porém
nego-lhe provimento
, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022